Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECEITUÁRIO PARA A CONFECÇÃO DE LENTES CORRETIVAS. GRAU INADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/OFTALMOLÓGICOS. CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Demonstrada a falha na prestação dos serviços oftalmológicos decorrentes de conduta imperita da médica que atendeu à autora, deve a clínica ressarcir os valores desembolsados pela paciente.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na espécie.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.